Tribunal: TJSP
Processo: 2243690-03.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que rejeitou a Reclamação no 0100533-46.2018.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 4a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem.

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que rejeitou a Reclamação no 0100533-46.2018.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 4a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem.

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938).

Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que já decidiu a questão, exercendo a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da Resolução 759/2016).

Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial.

Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente à validade das Resoluções), e também sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2243690-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes
BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TRISUL S/A, é
reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR.
DES. FERREIRA RODRIGUES. VENCIDO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO
BÁRTOLI (COM DECLARAÇÃO). FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, vencedor,
MÁRCIO BARTOLI, vencido, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de maio de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO no 2243690-03.2019.8.26.0000
RECLAMANTES: BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
TRISUL S/A
RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: JOSEFINA APARECIDA DA SILVA
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 34.924
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de
Justiça
que
rejeitou
a
Reclamação
no
0100533-46.2018.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 4a
Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo
valores cobrados a título de comissão de corretagem.
Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização)
contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo
(Tema 938).
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma
Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal
de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de
Uniformização1. Órgão que já decidiu a questão, exercendo
a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ
(Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I,
da Resolução 759/2016).
Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento
que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento,
desta vez dirigida ao Órgão Especial.
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem
necessidade de análise (incidental) da questão constitucional
(referente à validade das Resoluções), e também sem
encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça,
porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação
(exaurindo a competência delegada), eventual anulação da
decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do
STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias
recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
1 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por
BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TRISUL S/A contra decisão
da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em 22/08/2018, nos termos do
Acórdão de fls. 993/996, rejeitou a Reclamação no 0100533-46.2018.8.26.0968.
Consta dos autos que tal reclamação (que tramitou pela Turma de Uniformização) havia
sido apresentada contra Acórdão da 4a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE
SOROCABA, datado de 26/06/2018 (fls. 147/149), que negou provimento ao recurso
inominado no 4009032-47.2013.8.26.0602, mantendo, por consequência, a sentença da
2a Vara do Juizado Cível de Sorocaba, que condenou as reclamantes na devolução de
valores cobrados a título de comissão de corretagem (fls. 573/576). A alegação é de que
o posicionamento adotado pela reclamada (Turma de Uniformização) contraria
precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema
938).
A parte interessada (Josefina Aparecida da Silva) foi citada, e
apresentou contestação a fls. 1.275/1.280.
A Turma de Uniformização prestou informações a fl. 1.286.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 1.292/1.300, opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ou, no
mérito, pela improcedência do pedido.
É o relatório.
A presente reclamação foi distribuída a este C. Órgão
Especial com base nos artigos 14 e 38 da Resolução no 759, de 09 de novembro de
2016:
Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão
competente para o respectivo processamento e julgamento.
...........
Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07
de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência
para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados
das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes,
as
reclamações
contra
decisões
da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e por ele julgadas.
É importante considerar, entretanto, que a reclamação, no
presente caso, não se enquadra na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/20162,
porque a ação prevista nesse dispositivo destinada a dirimir divergência entre decisões
da Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ compete somente à Turma de
Uniformização3, órgão que, nessa matéria, agindo por delegação do Superior
Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e por designação do Tribunal de
Justiça (art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), já decidiu a questão, com
pronunciamento desfavorável às reclamantes, conforme ementa que segue:
“Comissão de Corretagem. Alegação de desrespeito ao deliberado no
RESP repetitivo 1.599.511/SP. Reclamação rejeitada por não haver
divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento do STJ.
Impossibilidade
de
revisão
de
provas”
(Reclamação
no
0100533-46.2018.8.26, Rel. Milton Coutinho Gordo, j. 22/08/2018).
A partir daí, eventual inconformismo com o desfecho da
ação, embora compreensível, não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento,
desta vez dirigida ao Órgão Especial, porque a hipótese de reclamação contra decisão
de outra reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações
dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a
Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ademais, se as decisões da Turma de Uniformização, na
parte referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da Resolução 759/2016,
são proferidas no exercício da competência delegada pelo STJ, somente aquela Corte
2 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
órgão competente para o respectivo processamento e julgamento.
3 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior poderia, em tese, revisá-las (pelos meios adequados).
Diz-se “pelos meios adequados” porque o Superior Tribunal
de Justiça também entende que o insucesso da reclamação anterior, proposta no
Tribunal competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os
mesmos fundamentos perante aquela Corte (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019), ou seja, deixa entrever que
eventual inconformismo das partes com a decisão da Turma de Uniformização (ou
órgão equivalente) deve ser manifestado pelas vias recursais.
Também não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da
Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
comporta matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ4, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e
mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da
Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei (se houver divergência com posicionamento do Órgão Especial ou de Seções do
Tribunal); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada
divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao
contrário de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de
instituir hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe apenas
(e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no exercício de
suas atribuições típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei e nas questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial (quando ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou das
Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica
fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente
de assunção de competência.
.......
4 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que
deve ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/2016.5
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante é rediscutir perante este
Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e insistindo na tese da
ação anterior, daí o reconhecimento de inadequação da via eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação
constitui medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode
ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos
argumentos contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões
dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu
desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Reclamação. Insurgência contra decisões proferidas pela 4a Turma do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto e pela c. Turma de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Alegação de
infringência do Tema 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste
Tribunal de Justiça. Pretensão de desconstituição de julgado de Órgão
Fracionário. Inadmissibilidade da medida como sucedâneo recursal.
Inadequação da via eleita. Precedentes. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2275366-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 13/02/2019).
“RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade deste Tribunal
em razão de ven. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alegação
de
afronta
à
Tese
no
06
do
IRDR
no
5 A referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759/2016, não é para definir competência, e sim para demonstrar que
não existe previsão desse tipo de reclamação (dirigida ao Órgão Especial contra decisão da Turma de Uniformização para
resolver divergência entre decisões das Turmas Especiais e precedentes do STJ). Nessa matéria, a única reclamação que
existe é aquela atribuída à Turma de Uniformização, por delegação do STJ, e que já foi julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0023203-35.2016.8.26.0000.
Impossibilidade
de
seguimento
do
incidente. Decisão colegiada impugnada que rejeitou o pedido de
uniformização pela falta de demonstração analítica da divergência e pela
necessidade de, “in casu”, avançar-se rumo à avaliação de questões de
fato e de prova, o que seria defeso naquele procedimento. Inocorrência de
hierarquia entre aqueles órgãos fracionários e este Colegiado. Real desejo
de revisitar questões de fundo da causa, emprestando-se, assim, timbre
recursal a este incidente. Descabimento. Natureza distinta. Precedentes do
STF e deste Colegiado. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA”
(Reclamação no 2017783-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 20/02/2019).
“Decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do
Juizado Especial, que não conheceu de pedido de uniformização. 1
Hipótese dos autos que não se enquadra nas finalidades do instituto da
Reclamação. Reclamação que não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso. Precedentes. 2 Descabido, ademais, afirmar que a decisão
proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado
Especial afrontou o Tema n. 6 do incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas julgado pela Turma Especial da Subseção I de Direito Privado
do TJSP, isto porque: 2.1) a decisão da Turma de Uniformização sequer
ingressou no mérito do expediente anterior, em nada contrariando,
portanto, o precedente invocado; 2.2) referida Tema ainda está em análise
em grau de Recurso Especial no C. Superior Tribunal de Justiça e,
portanto, não transitou em julgado. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2174046-07.2018.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
08/05/2019).
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida pela I. Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Augusto
Sodalício, que não conheceu de pretérita Reclamação apresentada contra
v. acórdão prolatado pela E. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de São
José do Rio Preto. Alegação de afronta ao que restou assentado no
julgamento, pela já citada e C. Turma de Uniformização, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000
(Tema no 06). Inviável o conhecimento da ação, porquanto o pedido não
se amolda às hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil,
mormente porque a I. Turma de Uniformização nada deliberou acerca do
mérito da Reclamação primeva. N'outro aspecto: incompetência deste C.
Órgão Especial para processar e julgar Reclamação apresentada contra
decisão proferida por Colégio Recursal, consoante Resolução no
759/2016, emanada deste Emérito Conselho. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2054319-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers,
j. 29/05/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, sem necessidade de
questionamento (nestes autos) sobre a validade da Resolução no 03/2016, do STJ e do
artigo 38 da Resolução no 759/2016, do TJSP (por suposta incompatibilidade dessas
normas com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I, alínea “a” e
artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, bem como dos artigos 69,
inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição Estadual).
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos
impugnados, já que em qualquer hipótese (válidos ou inválidos os atos normativos) não
seria possível propor reclamação contra decisão de outra reclamação, e tampouco
seria atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências
entre decisões das Turmas Recursais e jurisprudência do ST, daí a ausência de
prejudicialidade6 (da controvérsia constitucional) para o reconhecimento da falta de
interesse processual no presente feito.
Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame do
mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional, e também
sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma
de Uniformização já julgou a reclamação (envolvendo divergência entre decisão da
Turma Recursal e jurisprudência do STJ), a anulação de sua decisão - por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP - somente poderia ser
alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que tem objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo
que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da
decisão da Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras em casos
semelhantes (por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos
para o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência delegada pelo
STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os
processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo
quando declarada a inconstitucionalidade incidental, tem retornado com decisão
daquela Corte defendendo a validade da Resolução 03/20167.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a reclamação de que trata o
art. 105, inciso I, alínea “f”, da Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar
efetivas as decisões proferidas no próprio caso concreto, não servindo para preservação
da jurisprudência do STJ, e que a (suposta) inconstitucionalidade da Resolução n.
03/2016, quando declarada incidentalmente, não vincula aquela Corte8, daí a devolução
(ou remessa) dos processos dessa natureza aos Tribunais de Justiça.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais
senão conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de
suscitar conflito.
6 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função
precípua de guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da
solução do caso concreto”.
7 Reclamação no 39.536/PB, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02/2020. No mesmo sentido: Reclamação no 36.646/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 08/11/2019; AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 28/05/2019; AgInt na Rcl
33.575/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08/05/2019); AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
30/04/2019; Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ,
publ. 19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, publ. 21/9/2018.
8 Reclamações 39.176/SP, 39.170/MG, 39.646/MG, 33.607/MG e 32.918/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal,
“estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de
Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação
hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos” (Conflito de Competência no
8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019).
Ademais, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, se
for o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros processos
(i) antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento
da matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como
condição para legitimar a arguição9.
Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em
incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de
Processo Civil, mas também, e principalmente, do requisito da prejudicialidade,
possibilitando ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla
(CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF) no
próprio processo da Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e
posterior deliberação do Órgão Fracionário.
Resumindo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, afigura-
se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial,
a questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é incompatível com a
natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado
9 Conforme procedimento adotado pela Seção Especializada do TJPB (Processo no 00009482120188150000) e pela Segunda
Seção Cível do TJMG (Processo no 1.000.16.039708-9/001), com posterior remessa ao Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Reclamação no 2243690-03.2019.8.26.0000
Sorocaba
Reclamantes:
Barinas
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Trisul S.A.
Reclamado:
Turma
de
Uniformização
do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de
São Paulo
Interessado: Josefina Aparecida da Silva
41.592
1. Trata-se de reclamação ajuizada por
Barinas Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Trisul S.A.
contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema
dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alegam as reclamantes que a decisão reclamada não observou o
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial repetitivo no 1.551.956/SP, Tema no 938, porquanto a
prova dos autos demonstraria, na hipótese, o conhecimento da
parte adversa a respeito da cobrança da taxa de corretagem.
Pleiteiam, assim, a procedência da reclamação para que seja
afastada a condenação à restituição dos valores pagos pela
interessada a esse título, aplicando-se o entendimento firmado pelo
STJ no recurso repetitivo mencionado. Subsidiariamente, pugnam
sejam os autos remetidos à autoridade reclamada, a fim de que
prolate nova decisão, com a mesma providência (fls.01/14). A inicial
veio instruída com os documentos de fls.15/1255.
O pedido liminar foi indeferido pela decisão de
fls.1257/1259.
Citada, a beneficiária do ato impugnado
apresentou manifestação às fls.1275/1280.
Notificada, a autoridade reclamada prestou
informações às fls.1286/1289.
A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu
parecer, opinando pela extinção do processo sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, pela
improcedência dos pedidos da reclamação (fls.1292/1300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Respeitado entendimento em sentido
diverso, entendo que este Órgão Especial não detém
competência para o julgamento do presente feito.
Como sabido, a competência para o processo e
julgamento de ações como a presente se encontra atribuída aos
Tribunais de Justiça Estaduais, por força das Resoluções n°
03/2016, do Superior Tribunal de Justiça, e n° 759/2016, deste
Órgão Especial.
O primeiro ato normativo infralegal “[D]ispõe
sobre a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”, e encontra-se redigido nos seguintes
termos:
“O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso
XX, do Regimento Interno, considerando o Acórdão do Supremo
Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2o da Lei n.
9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão
da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do
AgRg na Rcl no 18.506/SP, RESOLVE:
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à
Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras
regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se
aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no
Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção a tais disposições, a Resolução n°
759/2016, deste Órgão Especial estabelece em seu artigo 38:
“Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de
07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas”.
De uma breve leitura dos textos transcritos,
constata-se que foi atribuída competência “às Câmaras Reunidas
ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça” e a este Órgão
Especial para o processo e julgamento das reclamações
destinadas a reparar eventuais divergências entre acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prolatado por Turma Recursal Estadual e pela Turma de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados
Especiais,
respectivamente, e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e
de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas, bem como para
garantir a observância de precedentes.
Ocorre que, nos termos do artigo 22, inciso I,
da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar
sobre “I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico,
espacial
e
do
trabalho.”,
evidenciando-se, desde já, vício de inconstitucionalidade formal no
ato normativo proveniente da instância superior.
Além disso, de acordo com o artigo 105, inciso
I, alínea “f”, também da CF, compete ao próprio Superior Tribunal
de Justiça processar e julgar, originariamente, “a reclamação para
a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões.”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 988, §1°, do
Código de Processo Civil, estabelecendo: “A reclamação pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir.”.
Vale ressaltar, ademais, que, de acordo com o
artigo 69, inciso II, alínea “a”, da Constituição Estadual, compete
privativamente ao Tribunal de Justiça Paulista, “elaborar seu
regimento interno, com observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.”. Mencionado dispositivo, por seu turno, guarda
correspondência com o artigo 96, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, que apresenta similar teor.
Por fim, o artigo 74, inciso X, também da
Constituição Estadual, estabelece competir ao Tribunal de Justiça,
processar e julgar originariamente “a reclamação para garantia da
autoridade de suas decisões.”. Não há, como se vê, qualquer
menção à possibilidade de que seja incumbência da Corte Paulista
(i) o resguardo à competência ou à autoridade das decisões do
Superior Tribunal de Justiça, tampouco (ii) a garantia de
observância de tese fixada em acórdão proferido no julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso especial repetitivo oriundo de Tribunal Superior.
3. A partir das disposições constitucionais e
legais sobre a temática, depreende-se que além de a resolução
editada pelo STJ disciplinar matéria processual, invadindo,
portanto, a competência privativa da União para tal finalidade
, o julgamento das reclamações em que se busca assegurar a
autoridade de decisão ou a observância de precedente obrigatório
do Superior Tribunal de Justiça competiria a esse mesmo
Tribunal, e não a qualquer outro.
Além disso, especialmente pela leitura da
Resolução STJ n° 03/2016, constata-se evidente violação à
autonomia deste Tribunal de Justiça para dispor sobre a
competência interna de seus órgãos jurisdicionais. Com efeito, ao
determinar que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção
Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as Reclamações” nas hipóteses elencadas no
texto infralegal, não há dúvida de que, além de delegar
competência jurisdicional que lhe é atribuída por força de comando
legal e constitucional, o Superior Tribunal de Justiça interferiu
concretamente no funcionamento deste Tribunal, criando regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprias e dando ensejo à criação de outras normas internas que
versam sobre competência jurisdicional, as quais, frise-se, foram
editadas unicamente para o atendimento do quanto disposto na
resolução editada por sua Corte Especial.
4. Conforme esclarece a doutrina de Fernando
Gajardoni, Zulmar Duarte Jr, Luiz Dellore e André Roque: “[A]
reclamação pode ser utilizada perante todo e qualquer tribunal (art.
988, §1°), prescindindo-se de qualquer previsão regimental, na
medida em que o Código estruturou completamente esse meio de
impugnação. A reclamação será proposta perante o tribunal
cuja competência se pretende preservar ou cuja autoridade
decisória se busca tutelar, sendo apreciada no âmbito do
órgão jurisdicional afetado pela usurpação ou desrespeito (art.
988, §1°). As reclamações têm a virtualidade de saltarem as
instâncias (per saltum), pois sua apreciação compete ao órgão
usurpado ou desrespeitado, não sendo decisiva para fins de
competência a definição de quem promoveu a aludida usurpação
ou desrespeito.10”.
Na mesma direção, anota Fátima Nancy
10 10 Execução e Recursos: comentário ao CPC 2015: volume 3/ Fernando da Fonseca Gajardoni [et al.].
2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. Página 880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrighi, Ministra do Superior Tribunal de Justiça: “A
reclamação é um instrumento constitucional dirigido ao próprio
tribunal interessado para preservar sua competência e, também,
para garantir a autoridade das suas decisões. É irrelevante se a
autoridade que desrespeita o julgado é judiciária ou administrativa.11”.
Ao analisar a Resolução editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, o processualista Gustavo Azevedo ainda
acentua: “(...) mediante um ato administrativo infralegal, o STJ
alterou as regras de competência previstas no CPC e na
Constituição. O STJ delegou sua competência para processar e
julgar reclamações contra decisões de juizado especial, fundadas
em inobservância de precedente, sob o simples argumento do 'fluxo
volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais'.
A competência, nos estritos termos da Resolução n° 3/2016, para
julgar reclamação intentada contra decisão do juizado especial
cível, fundada na hipótese de inobservância de precedente do STJ,
é do tribunal local, ao qual é vinculado o respectivo juizado. Pelo
11 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Comentário ao artigo 105, I, “f”. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
texto da Resolução n° 3/2016, a reclamação para impor a correta
aplicação de precedente obrigatório do STJ não seria de
competência do próprio STJ; seria de competência dos tribunais
locais. Com efeito, a preservação da autoridade dos precedentes do
STJ seria exercida pelos outros tribunais. O que se vê, na
verdade, é que a disposição da Resolução n° 3/2016 é ilícita e
inconstitucional. É ilícita porque afronta diretamente o art. 988,
§1°, do CPC: 'A reclamação pode ser proposta perante
qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão
jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja
autoridade se pretenda garantir'. O STJ é o órgão jurisdicional,
cuja autoridade do precedente se pretende garantir, logo, é de
sua competência o julgamento da reclamação. A Resolução n°
3/2016
é
inconstitucional
por
violar
a
competência
constitucionalmente prevista para o STJ. As competências
originárias dos tribunais são de fundo constitucional. A
competência do STJ para julgar reclamação está prevista no
art. 105, I, f, da Constituição. Não pode uma resolução
administrativa modificar a competência constitucional, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de afronta ao princípio do juiz natural12”.
5. Tendo em conta tais ponderações, conclui-se
que as disposições das resoluções editadas pela instância superior
e por este Órgão Especial, em consequência, conflitam tanto com
o teor das Constituições Estadual e Federal como com as regras do
Código de Processo Civil de 2015, gerando, ainda, indesejável
desvirtuamento do instituto da reclamação, tal como concebido pela
doutrina e jurisprudência majoritárias. Padecem, então, de
flagrantes vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Dessa
forma,
diante
da
evidente
inconstitucionalidade decorrente da afronta aos artigos 22, inciso I,
96, inciso I, alínea “a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da
Constituição Federal, e aos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74,
inciso X, da Constituição Paulista, é caso de se reconhecer a
competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento
do presente feito, com consequente determinação de remessa dos
autos a referido tribunal, conforme preconiza o artigo 64, §3°, do
Código de Processo Civil.
6. Registre-se, por oportuno, que outros
12 AZEVEDO, Gustavo. Reclamação constitucional no direito processual civil [coordenação Leonardo
Carneiro da Cunha]. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Páginas 271/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais Estaduais já declararam a inconstitucionalidade da
Resolução
editada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No
003/2016
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ATO
NORMATIVO QUE AMPLIA A COMPETÊNCIA DO TJPB.
INCONGRUÊNCIA MATERIAL DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO
AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA
AUTONOMIA
DESTE
ESTADO
MEMBRO.
INCIDENTE
ACOLHIDO. A Resolução no 003/2016 editada pelo Superior
Tribunal de Justiça é de natureza normativa e, ao atribuir
competência deste Tribunal para processar e julgar reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
viola o princípio da autonomia dos estados membros assegurado na
Constituição Federal e no art. 1o da Constituição desta Unidade
Federativa. Como o Superior Tribunal de Justiça não detém
competência legislativa para ampliar as atribuições jurisdicionais
deste Tribunal de Justiça, por ser tema da competência a ser
regulado pelo Estado da Paraíba no exercício da autonomia político-
administrativa assegurada na Constituição Federal e materializada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 1o da Constituição do Estado da Paraíba, está configurada a
inconstitucionalidade da Resolução n° 003/2016 do Superior
Tribunal de Justiça.”. (TJPB, Processo no 00009482120188150000,
Tribunal Pleno, Relator Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j.
em 10.04.2019).
Igualmente:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3,
DE 2016, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
JULGAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. De
acordo com o art. 96, I, da Constituição da República, compete aos
tribunais elaborar seus regimentos internos dispondo sobre a
competência
e
o
funcionamento
dos
respectivos
órgãos
jurisdicionais. 2. O art. 105, I, 'f', da Constituição da República,
estabelece ser da competência do Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 571.572 - BA, declarou a
competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça para dirimir a
divergência existente entre decisões proferidas pelas Turmas
Recursais estaduais e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça até a criação da turma de uniformização dos juizados
especiais estaduais. 4. Portanto, a Resolução no 3, de 2016, do
Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência das Câmaras
Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inconstitucional. 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade
conhecido e acolhido, para declarar a inconstitucionalidade da
Resolução no 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça. (...).”.
(TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade 1.0000.16.039708-9/001,
Relator: Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. em
10.05.2018).
7. Ante o exposto, por este voto, declara-se a
inconstitucionalidade da Resolução STJ n° 03/2016 e do artigo 38,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Resolução n° 759/2016, deste Órgão Especial, por afronta aos
artigos 22, inciso I, 96, inciso I, alínea “a”, e 105, inciso I, alínea “f”,
todos da Constituição Federal, e aos artigos 69, inciso II, alínea “a”,
e 74, inciso X, da Constituição Paulista; por consequência, diante
da incompetência deste Órgão Especial para o julgamento da
presente reclamação, determina-se a remessa dos autos ao C.
Superior Tribunal de Justiça para apreciação do feito, nos termos
do artigo 64, §3°, do Código de Processo Civil.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2.243.690-03.2019.8.26.0000 – Sorocaba
Voto no 36.920
Rectes.: BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
Recda.:
TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO
DO
SISTEMA
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessada: JOSEFINA APARECIDA DA SILVA
(Proc. no 0.100.533-46.2018.8.26.0968)
Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI Voto no 41.592

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

1.
Relatório já nos autos.

2
Pelo meu voto, entendo competente este C. Órgão Especial para
apreciar a Reclamação.

Trata-se de reclamação contra o v. acórdão (fls. 993/996) proferido pela
C. Turma de Uniformização dos Sistemas dos Juizados Especiais do Estado de São
Paulo, de Relatoria do I. Juiz MILTON COUTINHO GORDO, que negou provimento
a Reclamação ajuizada contra v. acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba,
de Relatoria da I. Juíza TAMAR OLIVA DE SOUZA TOTARO negando provimento
ao Recurso Inominado no 4.009.032-47.2013.8.26.06.02 (fls. 891/893).

A reclamante
sustenta
a
necessidade
de
reforma
do
v.
acórdão. Desrespeitado
o decidido pelo Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956-SP Tema no
938. Daí a reforma (fls. 01/14).

O I. Relator reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade
da Resolução STJ no 03/2016 e do art. 38 da Resolução no 759/2016 deste C. Órgão
Especial, por afronta aos arts. 22, inciso I; 96, inciso I, alínea 'a' e 105, inciso I, alínea 'f'
da Constituição Federal e arts. 69, inciso II, alínea 'a' e 74, inciso X da Constituição
Estadual e determinou a remessa dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça para
apreciação da Reclamação.

Com a devida vênia, ouso divergir da solução proposta pelo I. Relator.

Restringe-se a discussão, a competência para apreciação da presente
Reclamação.

O Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça atribuiu,
por
meio
da Resolução no STJ/GP no 3, de 17.04.16, às Câmaras Reunidas ou à Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especializada dos Tribunais de Justiça, a competência para processar e julgar
as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, nos seguintes termos:

“Art. 1o - Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos
Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução
de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.”
“Art. 2o - Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do
Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao
procedimento da Reclamação.”
“Art. 3o - O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já
distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.”
“Art. 4o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

À luz dessa norma, editou-se no âmbito desta Eg. Corte de Justiça,
a Resolução no 759/2016, de 09.11.16, (a) alterando o Regimento Interno da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, para
acrescer
à
sua
competência o
processamento
e
o
julgamento
de reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes e (b) atribuindo
a este C. Órgão Especial a competência para julgar as Reclamações contra as decisões
proferidas pela Turma de Uniformização.

Confira-se:

“Art. 1o. Alterar a redação dos seguintes artigos da Resolução no
589/2012:”

“Art. 2o - Compete à Turma de Uniformização processar e julgar o
pedido de uniformização de interpretação de lei, quando houver divergência
entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Estado de São Paulo sobre
questões de direito material ou processual, bem como responder a consulta,
sem efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais
ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando
verificada divergência no processamento dos feitos, e apreciar reclamações
nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como
artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil, no que couber.”
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de
07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre
acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de
assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do
STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, as reclamações
contra decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas.”

O I. Relator vislumbrando vício na Resolução STJ/GP no 3/2016, já que
“ além de a resolução editada pelo STJ disciplinar matéria processual,
invadindo, portanto, a competência privativa da União para tal finalidade , o
julgamento das reclamações em que se busca assegurar a autoridade de
decisão ou a observância de precedente obrigatório do Superior Tribunal de
justiça competiria a esse mesmo Tribunal, e não a qualquer outro” e no art.
38 da Resolução no 759/2016 diante da “evidente violação à autonomia deste
Tribunal de Justiça para dispor sobre a competência interna de seus órgãos
jurisdicionais” propõe a declaração
incidental
da
inconstitucionalidade desses preceitos e a remessa dos autos ao C. STJ.

Pois bem.

Inócua se afigura a remessa dos autos para apreciação pela Corte
Superior. Em face do julgamento proferido em precedente da Paraíba, já se
manifestou aquela C. Corte quanto ao ponto, afastando “... qualquer
ofensa perpetrada pela Resolução no 3/2016 STJ à legislação processual ou
à Constituição Federal”.

Referido feito (Reclamação no 0.000.948-21.2018.8.15.0000) não foi
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática de
14.02.2020, do Exmo. Sr. Min. OG FERNANDES com o seguinte teor:

“Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo,
originariamente proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
por Telemar Norte Leste S.A. contra acórdão proferido pela Turma Recursal
da 4a Região.”

“A reclamante alega que o acórdão reclamado ignorou a autoridade da
orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.068.944/PB, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, bem como o entendimento constante da
Súmula 356/STJ, os quais asseguraram a legalidade da cobrança da tarifa da
assinatura básica.”

“O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por meio de seu Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial, declarou a inconstitucionalidade da Resolução n. 3/2016 do
Superior Tribunal de Justiça e determinou a remessa da reclamação para
esta Corte, sob o fundamento de que não possui competência para o
julgamento da presente reclamação.”

“É o relatório.”

“O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes sobre a
presente controvérsia.”

“Cito teor da decisão proferida pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
nos autos da Rcl 36.646/MG, DJe de 8/11/2019, que ora adoto como razão de
decidir:”

“'No julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos embargos de
declaração no RE n. 571.572/BA (Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJe de 27/11/2009), ficou entendido que a ausência de órgão
uniformizador no âmbito dos juizados especiais estaduais poderia acabar
ensejando a manutenção de decisões proferidas por Turmas Recursais
divergentes à uniformização da legislação federal promovida pelo
Superior Tribunal de Justiça.'”

“'Assim, foi editada a Resolução n. 12/2009-STJ regulando o
processamento, nesta Corte, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou
orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados
na forma do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.'”

“'No entanto, a referida Resolução foi expressamente revogada pela
Emenda Regimental n. 22/2016 concomitantemente à importante
discussão havida sobre o tema no julgamento, pela Corte Especial, do
AgRg na Rcl n. 18.506/SP.'”

“Em questão de ordem levantada no referido julgamento, o Ministro
Luis Felipe Salomão teceu as seguintes observações:”

“'[...] a utilização, ainda que temporária, do manejo da reclamação
diretamente ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, em se tornando a regra,
subverte tanto a lógica que preside o sistema dos juizados especiais que
prima pela celeridade , quanto a própria existência de Tribunal Superior e de
superposição, que não pode ser encarado como terceira instância de jurisdição,
uma vez que o processo certamente se tornará mais demorado com a
concentração de todos os feitos que tramitam nos juizados especiais do Brasil,
diretamente afetados ao STJ, e sem a imposição de nenhum filtro prévio,
diversamente do recurso especial via recursal destinada, por excelência, à
uniformização da interpretação da legislação federal , que ostenta rígidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos de admissibilidade.'”

“'[...] reitera-se que a recomendação contida na decisão proferida há 6
anos, nos EDcl no RE 571.572, teve caráter excepcional e temporário e,
certamente, não anteviu a avalanche de reclamações que passaram a chegar a
esta Corte Superior, nem preconizou a expedição da Resolução STJ n. 12/2009,
cujas disposições transcendem, a meu juízo, o objetivo do STF à época.'”

“'[...] se o STF adota hoje esta interpretação restritiva quanto ao
cabimento da reclamação naquela Corte, não pode ser outra a prática
processual no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se perpetrar manifesta
incongruência no sistema jurídico recursal dos tribunais superiores [...].'”

“Destacam-se, ainda, as seguintes ponderações efetuadas pela Ministra
Nancy Andrighi em seu voto-vista:”

“'O Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia
18/03/2016, trouxe para o sistema jurídico pátrio a necessidade de que os
juízes e tribunais observem 'os acórdãos em incidente de assunção de
competência, ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de
recurso especial repetitivos, e ainda, os enunciados da Súmula do STJ',
no que toca a matéria infraconstitucional (art.
927, III e IV, do CPC).'”

“'Essa verdadeira vinculação jurisprudencial estendeu a todos os
membros do Poder Judiciário, notadamente os juízes e membros dos
Tribunais Estaduais, o dever de zelar pela uniformidade da jurisprudência
consolidada, agora em verdadeiro viés hierárquico, tal qual fixado pelo
novo Código de Processo Civil.'”

“'E essa significativa alteração legislativa, mais do que outorga, na
verdade, impõe que também os Tribunais velem pela orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria
infraconstitucional.'”

“'Durante os mais de seis anos da vigência da Resolução n.
12/2009, a assuntiva Reclamação voltada para solver possíveis
discrepâncias entre julgamentos de Turmas Recursais e a jurisprudência
consolidada do STJ ou sua Súmula, como bem ressaltaram os Ministros
Luis Felipe Salomão e Herman Benjamin, foi motivo de preocupação,
diante do fluxo volumoso de Reclamações envolvendo Juizados
Especiais, ocupando crescente tempo dos Ministros.'”

“'Ora, sabendo-se que os Juizados Especiais constituem um sistema
de Justiça independente da estrutura da Justiça tradicional, o que impõe,
inclusive, que os processos a ele submetidos devam ser encerrados com o
julgamento na Turma Recursal, tudo porque atendem uma jurisdição sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexidade, e que mesmo o excepcional oferecimento e julgamento da
'Reclamação', que até o último dia 16/3/2016 era feito pelo STJ, deve
atender a essa premissa, calha, a benfazeja alteração legislativa citada.'”

“'E friso isso, pois dela se extrai que os Tribunais estaduais, na
imperativa construção legislativa, atrelam-se ao posicionamento
jurisprudencial do STJ, podendo assim, com muito mais acuidade,
proximidade e celeridade, darem cumprimento integral à determinação
do STF de que os julgados das Turmas Recursais sejam passíveis de
revisão, por meio de Reclamação, quando destoarem do posicionamento
cristalizado do STJ para o mesmo tema.'”

“'Nessa linha, nada mais compatível com essa imposição de dever
de observância da jurisprudência pacificada do STJ e de sua Súmula, que
haja uma delegação aos Tribunais estaduais, do mencionado dever de
vigilância jurisprudencial, no âmbito dos respectivos Juizados Especiais,
por meio da Reclamação - instrumento processual escolhido pelo STF
para suprir o vazio legal -, solução que continuaria a atender a orientação
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do EDcl no
RE 571.572/BA, sem contudo onerar apenas este Tribunal Superior.'”

“'Nessa toada, proponho que as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de
julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo
Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão
correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de
Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993,
do Novo Código de Processo Civil, que regula o procedimento da
Reclamação.'”

“Concretizando a conclusão firmada nesse julgamento, foi editada a
Resolução STJ/GP n. 3, de 8/4/2016, que, em seu artigo 1o, estabeleceu que:”

“'Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos
Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado
por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.'”

“'Nesse contexto, afasta-se qualquer ofensa perpetrada pela
Resolução n. 3/2016 - STJ à legislação processual ou à Constituição
Federal.'”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“'Cumpre esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade da
Resolução STJ/GP n. 3, de 8/4/2016, promovida pelo Tribunal mineiro,
tem efeito só para as respectivas partes no respectivo caso concreto.
Nesse sentido, confiram-se: Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ,
publ. 19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, publ. 21/9/2018.'”

“Em idêntica direção, confiram-se os seguintes julgados:”

“'AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE
TURMA
RECURSAL
DE
JUIZADOS
ESPECIAIS
E
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DIVERGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA.'”

“'1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
apreciar reclamações que objetivam dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.'”

“'2. Nos termos do artigo 1o da Resolução STJ/GP n. 3, caberá às
Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar reclamações com tal propósito.'”

“'3. O insucesso da reclamação anterior, proposta no Tribunal
competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os
mesmos fundamentos à esta Corte, devendo-se coibir sua utilização como
sucedâneo recursal.'”

“4. Agravo interno não provido.'”

“'(AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
15/10/2019,
DJe
21/10/2019)'”

“'AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO STJ 3/2016.
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AGRAVO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.'”

“'1. A Corte Especial, no julgamento da questão de ordem suscitada
no AgRg na Rcl 18.506/SP, aprovou proposta que resultou na publicação
da Res. STJ no 3/2016, delegando aos Tribunais de Justiça a competência
para o processamento e julgamento de reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência desta Corte.'”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“'2. A presente reclamação foi autuada já na vigência da Res. STJ
no 3/2016, devendo, pois, ser remetida ao Tribunal de origem.'”

“'3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/5/2019, DJe 31/5/2019)'”

“'PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO PROLATADO POR
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS REUNIDAS
OU
DAS
SEÇÕES
ESPECIALIZADAS
DOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS. EXAME DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA
RESOLUÇÃO
N.
3/2016.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.'”

“'1. A Resolução n. 3/2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às
seções especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para
processar e julgar, em caráter excepcional, até a criação das turmas de
uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre
acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ.'”

“'2. Não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da
Resolução-STJ n. 3/2016, tendo em vista que a edição da mencionada
resolução decorreu de entendimento jurídico firmado pela própria CORTE
ESPECIAL, no julgamento de questão de ordem no AgRg na Rcl n.
18.506/SP. A resolução é, portanto, segundo orientação adotada no STJ,
válida, não padecendo de vício de nenhuma natureza.'”

“'3. Agravo interno desprovido.'”

“'(AgInt na Rcl 33.575/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
8/5/2019,
DJe
20/5/2019)'”

“'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO.
DECISÃO DE TURMA RECURSAL. RESOLUÇÃO STJ/GP N.
3/2016.'”

“'1. O art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3 de 7 de abril de 2016
dispõe que é da competência dos tribunais de justiça estaduais o
processamento e julgamento das reclamações 'destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de precedentes.'”

“'2. A decisão do TJ/MG que declarou a inconstitucionalidade da
Resolução n. 3/2016 do STJ não vincula esta Corte Superior, além do
que, conforme bem salientado pelo Ministro Moura Ribeiro na decisão
que proferiu na Rcl n. 36.419/MG (DJe 21/9/2018), 'a declaração de
inconstitucionalidade da Resolução no 3/2009 do STJ se deu no citado
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
1.000.16.039708-0/001, em controle incidental pelo TJ/MG, de modo
que somente vale entre as partes do referido processo e naquele caso
concreto, permanecendo hígida, portanto, a sua vigência e observância.'”

“'3. Agravo interno não provido.'”

“'(AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/4/2019, DJe 7/5/2019)'”

“Em igual sentido, observam-se as decisões monocráticas proferidas nos
autos das Reclamações n. 39.176/MG, 39.170/MG, 36.646/MG, 33.607/MG e
32.918/MG.”

“Ante o exposto, declaro a incompetência do STJ para o julgamento do
feito e determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba para que aprecie a demanda como entender de direito.”

“Publique-se. Intimem-se.” (grifei e destaquei Reclamação no 39.536-
PB DJ-e, de 22.02.2020).

Reiteradas vezes assim se decidiu naquela C. Corte: Rcl 37170-MT DJ-
e de 30.04.19 Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; Rcl 39693 - DJ-e de 17.02.2020
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; AgRg na Rcl 39111 DJ-e de
17.02.2020 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK e Rcl 39725 DJ-e de 21.02.2020
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO.

Assim, já
tendo
sido
afastada
a
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade da Resolução STJ/GP no 3/2016, ou seja, permanecendo hígidos
e válidos seus preceitos à luz da legislação processual e da Constituição
Federal, e, como decorrência, do art. 38 da Resolução no 759/2016 desta Eg.
Corte, que nela encontra seu respaldo legislativo, entendo não ser o caso de acolher o
incidente aqui apresentado e, consequentemente, entender competente este C. Órgão
Especial para apreciar a presente Reclamação.

Mais não é preciso acrescentar.

3.
Pelo meu voto, entendo competente este C. Órgão Especial para
apreciar a presente Reclamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
10862978
11
26
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
109346F1
27
36
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
1095A120
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243690-03.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.